Tribunal: STF
Processo: Pet 2619
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-02
Data de publicação: 2002-05-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A não-ocorrência, no caso, do "fumus boni iuris" que,
para a concessão de liminar, deve ser aferida de plano se robustece
com a circunstância de que, há pouco, em 11.04.2002, terminou o
julgamento, pelo Plenário desta Corte, da ACO 471, no qual firmou
ela o entendimento de que, com o advento da Constituição Federal de
1988, a contribuição dos Estados e Municípios para o PASEP deixou de
ser facultativa, tornando-se obrigatória, não se admitindo,
portanto, que esses entes da Federação, por lei estadual ou
municipal, se eximam dela.
Agravo a que se nega provimento.